Tribunal: TJDFT
Processo: 0701486-19.2019.8.07.0009
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESSARCIMENTO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. PROJETOS DE ARQUITETURA E EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA. ENTIDADE ASSOCIATIVA. LICITAÇÃO PÚBLICA. CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS FAMILIARES NO ÂMBITO DO PROGRAMA HABITACIONAL “MINHA CASA MINHA VIDA”. CONTRATO NÃO FIRMADO PELA ASSOCIAÇÃO RÉ. AGRUPAMENTO E ESCOLHA DA CONTRATANTE COMO REPRESENTANTE DO GRUPO. FATO OCORRIDO POSTERIORIORMENTE À CONTRATAÇÃO E À SELEÇÃO. ENTIDADE CONTRATANTE E TERCEIRA. SOLIDARIEDADE INEXISTENTE (CC, ART. 265). VÍNCULO CONTRATUAL. INOCORRÊNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL. DESCABIMENTO. EMPRESA CONTRATADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA. SUBSTITUIÇÃO. LEGITIMIDADE. PREVISÃO EXPRESSA NO EDITAL. OCORRÊNCIA. PROJETOS APROVADOS. DOAÇÃO AO ENTE LICITANTE. OBRIGATORIEDADE. DETERMINAÇÃO EDITALÍCIA. EXISTÊNCIA. UTILIZAÇÃO PELOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA. LEGALIDADE. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO INVOCADO. ÔNUS PROBATÓRIO. DISTRIBUIÇÃO (CPC, ART. 373, I). IMPUTAÇÃO À AUTORA. PROVA. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATO ILÍCITO E NEXO CAUSAL. AUSÊNCIA. PRESSUPOSTOS. NÃO APERFEIÇOAMENTO. (CC, ARTS. 186 E 927). PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO ATINADA COM A MÁ INTERPRETAÇÃO DA PROVA. INEXISTÊNCIA. ERROR IN JUDICANDO. QUESTÃO ATINENTE AO MÉRITO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. (CPC, ARTS. 85, §§ 2o E 11). ACÓRDÃO. OMISSÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
3. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado, inexistindo o alegado erro material apontado.
4. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.